Tribunal: TJSP
Processo: 0124986-03.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PROCESSO – Extinção sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 267, inciso IV, e § 1o, do CPC/73 – Extinção fundada em não ter sido recolhido valor das custas, como ordenado em decisão que revogou a gratuidade, assentada a premissa de que, intimado do acórdão que não conheceu do agravo de instrumento dela interposto, o recolhimento não se deu no prazo fixado – Descabimento – Intimação

Ementa:
PROCESSO – Extinção sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 267, inciso IV, e § 1o, do CPC/73 – Extinção fundada em não ter sido recolhido valor das custas, como ordenado em decisão que revogou a gratuidade, assentada a premissa de que, intimado do acórdão que não conheceu do agravo de instrumento dela interposto, o recolhimento não se deu no prazo fixado – Descabimento – Intimação para o recolhimento que exigia prévia intimação do autor na pessoa de seu advogado e, havendo inércia e paralização do feito por mais de trinta dias, a realização de intimação pessoal (art. 267, § 1o, do CPC) – Extinção afastada, para que o feito prossiga como de direito.

Recurso provido.